Tribunal: TJBA
Processo: 8053319-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053319-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARISTELA RODRIGUES CARDOSO Advogado(s): RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO COLETIVA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REDISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Maria Nilza Santos Ribeiro contra decisão que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra o Estado da Bahia e outros. A impetrante buscava o reconhecimento do direito líquido e certo ao recebimento do vencimento mínimo estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério, com reflexos nas verbas remuneratórias. A decisão agravada fundamentou-se na existência de título judicial coletivo prévio reconhecendo o direito pleiteado, cabendo à impetrante apenas a execução da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão na decisão agravada e se a impetrante possui interesse processual para pleitear, individualmente, o direito ao piso nacional do magistério, já reconhecido em mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual pressupõe a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, sendo desnecessária nova ação quando já há decisão coletiva com os mesmos efeitos para a parte. O Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 já reconheceu o direito dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos com paridade vencimental, à percepção do Piso Nacional do Magistério, cabendo à impetrante apenas requerer a execução da decisão. O princípio da economia processual e a vedação à duplicidade de demandas impõem que a parte interessada busque a via executória em vez de propor novo mandado de segurança com idêntico objeto. Não há omissão na decisão agravada, pois esta examinou exaustivamente a matéria e concluiu pela ausência de interesse processual da impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de decisão judicial coletiva favorável afasta o interesse processual em nova ação individual com idêntico objeto, cabendo ao beneficiário apenas a execução do título coletivo. A ausência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional inviabiliza a impetração de mandado de segurança por falta de interesse de agir. A mera alegação de omissão não se sustenta quando a decisão agravada enfrenta integralmente a matéria controvertida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 17, 330, III, e 485, VI; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 6º, §5º, e 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Procurador de Justiça Des. Cássio Miranda Relator 12